Tribunal: TJDFT
Processo: 0709217-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HéctorSantanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0709217-50.2020.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUBENS FIQUEIREDO COSTA EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Intime-se a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Rubens Figueiredo Costa (id 30185562), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator